Tribunal: TJDFT
Processo: 0008241-39.2015.8.07.0010
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQURIDO NA PLANTA. VERBA DE CONDOMÍNIO ANTES DA ENTREGA DO IMÓVEL. ILEGAL. CLÁUSULA PENAL. HONORÁRIOS DE TERCEIROS. RENÚNCIA EXPRESSA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A ré-recorrente busca, com seu recurso, a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, reconhecendo a validade da cláusula contratual que permite a cobrança de taxa de condomínio, mesmo antes da entrega das chaves do imóvel. Por outro lado, a autora-apelante pede a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, principalmente os lucros cessantes, a inversão da cláusula penal e os honorários advocatícios.
2. Não se nega que a taxa condominial tem sim natureza propter rem, quer dizer, por causa da coisa. No entanto, essa natureza não retira da construtora o ônus pelo pagamento dessa verba até a entrega das chaves do imóvel ao adquirente.
3. Em que pesem as alegações da recorrente no sentido de que fora impelida pela ré a dar essa quitação, não consta nos autos nenhum elemento que ao menos indique a ocorrência de tal ilícito. Ou seja, alega a recorrente que foi obrigada a dar quitação mas não se desincumbe do ônus de provar o suposto fato constitutivo de seu direito. É inquestionável também que, de acordo com o conteúdo do art. 373, I, CPC é ônus do autor provar os fatos constitutivos de seu direito.
4. Nas relações privadas, a autonomia da vontade das partes ostenta especial relevância, isso em nome da segurança jurídica e da própria dignidade das pessoas. Ou seja, sem a prova de que o ato de vontade foi praticado sob algum vício, não há razão para o Judiciário intervir nesses casos, suplantando a vontade das partes maiores, capazes e ausente qualquer mácula no momento em que firmou o distrato.
5. Os honorários advocatícios contratuais constituem obrigação intra partes, relação contratual que evidentemente não submete terceiros aos seus termos e ajustes entabulados somente pelo advogado e seu cliente
6. Recursos desprovidos.